Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004251-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MAURO MARCIO DIAS CUNHA
DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS
PACIENTE(S)
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva por ocasião da decisão de pronúncia, prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0009998-55.2016.8.11.0064, código 649745, em que foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, inc. VI, do CP e do art. 16 da Lei n.o 10.826/03.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narram os firmatários do remédio heroico que no curso do sumário da culpa, o paciente permaneceu preso provisoriamente no período compreendido entre 22/12/2016 a 19/03/2020, quando beneficiado com a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ante o reconhecimento do excesso de prazo no trâmite processual, estando, desde então, cumprindo fielmente as restrições impostas.
Relatam, ainda, que na data de 01/02/2021, ao prolatar a decisão de pronúncia, a d. autoridade tida por coatora decretou novamente a prisão preventiva em desfavor do increpado, ao argumento de que teria, no dia 26/01/2021, sido preso em flagrante por supostamente integrar organização criminosa e praticar o delito de posse ilegal de munições de uso permitido, cujo respectivo procedimento foi inicialmente distribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que declinou da competência para o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual converteu a prisão em preventiva na data de 29/01/2021.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes que o atual encarceramento do favorecido nessa ordem encontra-se lastreado em pronunciamento judicial que não está idoneamente fundamentado, pois afirmam que não há falar em descumprimento das restrições impostas quando beneficiado com a liberdade provisória, uma vez que no novo feito instaurado em seu desfavor, ao término do inquérito policial, foi reconhecida a inexistência de indícios do suposto envolvimento do paciente com o crime de organização criminosa, motivo pelo qual o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT suscitou conflito negativo de competência e revogou a custódia provisória decretada naqueles autos, visto que o crime remanescente (art. 14 da Lei n.o 10.826/03) inadmite a medida extremada, por ausência de hipótese autorizadora do art. 313 do CPP, ressaltando, ainda, que por esta infração penal, até o momento, sequer foi denunciado, a afastar o argumento de que há risco de reiteração delitiva.
De mais a mais, sustentam a tese de negativa de autoria em relação ao novo delito imputado ao increpado, a nulidade das provas obtidas durante o respectivo flagrante delito, por ter havido invasão domiciliar, sem mandado judicial ou fundadas suspeitas da ocorrência da prática criminosa no local, a eivar de vício todo o procedimento criminal instaurado, o que, muito provavelmente, ensejará o seu consequente trancamento.
Lado outro, asseveram que a decisão de pronúncia ora vergastada se apresenta equivocada no que se refere ao argumento de que o paciente, além do novo fato ilícito supostamente praticado no gozo de sua soltura, ostenta um vasto histórico criminal, visto que tramita em desfavor dele tão somente um processo executivo de pena, em razão de uma condenação pelo delito de receptação praticado no ano de 2016, a deixar patente a desnecessidade e desproporcionalidade da nova ordem prisional.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva decretada na decisão de pronúncia, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, restabelecendo a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP outrora concedida a ele, nos autos da ação penal n.o 0009998-55.2016.8.11.0064, código 649745 e, ainda, oportunamente, pugnam pela intimação dos patronos da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 79587465 ao ID 79587477.
O processo foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1004092-60.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, depreende-se da decisão de pronúncia que a prisão preventiva do paciente foi novamente decretada porque, mesmo admoestado das condições a ele impostas quando beneficiado com a liberdade provisória, aparentemente, envolveu-se em nova prática criminosa, o que, aliado ao registro criminal anterior que ostenta, evidencia a aparente habitualidade no mundo da ilicitude que possui, tornando insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante o cumprimento das restrições diversas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP, as quais já se mostravam ineficazes para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei.
E nada obstante no novo procedimento instaurado quando em gozo da soltura tenha sido reconhecida a inexistência de indícios do suposto envolvimento do increpado com o crime de organização criminosa, ainda persiste a imputação pelo delito de posse irregular de munições de uso permitido, o que é suficiente para indicar a aparente renitência criminosa que possui, bem assim o descumprimento das condições da liberdade provisória fixadas no curso da ação penal correlata.
A propósito, nesse eg. TJMT, entende-se que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório do favorecido nessa ordem se encontra lastreado em édito sem suporte fático e concreto capaz de demonstrar, com satisfação, os requisitos legais da medida extremada, pois tudo indica que está respaldado em elementos aptos a revelar a necessidade da medida extremada para o resguardo da ordem pública, satisfazendo, assim, o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Em caso semelhante, da mesma forma decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “No caso, o paciente foi beneficiado com liberdade provisória, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas. No entanto, deixou de cumprir às referidas medidas, pois voltou a se envolver em uma conduta delituosa três meses após a obtenção da liberdade provisória, dado que indica risco à garantia da ordem pública. Prisão preventiva mantida com fundamento no art. 312, parágrafo único, do CPP. Precedentes” (HC 473.393/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).
Cabe frisar que as teses defensivas arguidas na inicial, pertinentes a fatos ilícitos estranhos ao caso em apreço, ou seja, alheias à ação penal n.o 0009998-55.2016.8.11.0064, código 649745, não comportam apreciação na via eleita, devendo ser alegadas no procedimento criminal pertinente, a serem apreciadas pelo d. magistrado competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a ordem pública, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ostente, as quais, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldellit
Relator